Tribunal: STF
Processo: ARE 1512792
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    AÇÂO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (AOJESP) - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - ENTIDADE ASSOCIATIVA QUE NAO OSTENTA REPRESENTATIVIDADE SOBRE A INTEGRALIDADE DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ATINGIDOS PELOS DISPOSITIVOS OBJETO DE CONTROLE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA RECONHECER SUA LEGITIMAÇÃO ESPECIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 90, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, NA LINHA DE PRECEDENTES DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - JURISPRUDÊNCIA DO C. ÓRGÃO ESPECIAL - EXTINÇÃO ORDENADA (doc. 23, p. 2).



 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 38, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5º, II, XVII, XVIII, XX, XXI, XXXVI, LIV e LV; 8º, I e III; 37, VI; e 12, § 2º, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, decido.



 



    Preliminarmente, como tem consignado o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836 AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



     



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido (grifei).



    Outrossim, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



     Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria indispensável a análise da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 280/STF. Nesse sentido:  



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU SE TRATAR DE OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.421.160 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25/5/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator